Tribunal: STF
Processo: Rcl 73118
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO QUE TINHA POR FINALIDADE A CASSAÇÃO DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELÇÃO INTERPOSTA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DA ADPF Nº 828/DF. 



    1. Tendo sido reconsiderada a decisão que havia concedido efeito suspensivo à apelação interposta pelo Município contra a sentença que concedeu parcialmente a ordem para que fosse observada a ADPF nº 828/DF, tem-se a perda superveniente de objeto da reclamação. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para reconhecer a perda superveniente do objeto.